Tribunal: TJSP
Processo: 1012355-79.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Recurso que preenche os requisitos do artigo 1.010 do CPC – Aplicação das regras do CDC – Não comprovada a legitimidade da assinatura aposta em contrato de cartão de crédito consignado,

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Recurso que preenche os requisitos do artigo 1.010 do CPC – Aplicação das regras do CDC – Não comprovada a legitimidade da assinatura aposta em contrato de cartão de crédito consignado, firmado em nome do apelante – Declarada inexistência de relação jurídica entre as partes – Falha na prestação dos serviços bancários que ensejou a realização de descontos diretamente no benefício previdenciário do apelante, que configura dano moral "in re ipsa" – Aplicação da Súmula 479 do STJ – Valores indevidamente descontados que devem ser restituídos de forma simples – Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante das circunstâncias do caso concreto – Sentença reformada em parte – Condenação do apelado ao pagamento da integralidade das verbas sucumbenciais – Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280839
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012355-79.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ROSEMIR
DELLEVEDOVE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
arguida nas contrarrazões e deram parcial provimento ao recurso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012355-79.2018.8.26.0071 -Voto no 39222
2
VOTO 39222
APELAÇÃO N° 1012355-79.2018.8.26.0071
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: JAYTER CORTEZ JUNIOR
APELANTE
: ROSEMIR DELLEVEDOVE
APELADO
: BANCO BMG S/A
COMARCA
: BAURU
RECURSO Apelação “Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização” Insurgência contra a r.
sentença que julgou parcialmente procedente a demanda
Admissibilidade parcial Recurso que preenche os requisitos
do artigo 1.010 do CPC Aplicação das regras do CDC Não
comprovada a legitimidade da assinatura aposta em contrato
de cartão de crédito consignado, firmado em nome do apelante
Declarada inexistência de relação jurídica entre as partes
Falha na prestação dos serviços bancários que ensejou a
realização
de
descontos
diretamente
no
benefício
previdenciário do apelante, que configura dano moral “in re
ipsa”
Aplicação da Súmula 479 do STJ
Valores
indevidamente descontados que devem ser restituídos de
forma simples Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), diante das circunstâncias do caso concreto Sentença
reformada em parte Condenação do apelado ao pagamento
da integralidade das verbas sucumbenciais
Preliminar
arguida em contrarrazões rejeitada Recurso parcialmente
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012355-79.2018.8.26.0071 -Voto no 39222
3
1) Cuida-se de “ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização com pedido de tutela de urgência antecipada” (fls.
01/18) julgada parcialmente procedente (fls. 231/234), cujo relatório fica adotado.
Os
embargos
de
declaração
opostos
por
ROSEMIR
DELLEVEDOVE (fls. 236/243) foram rejeitados (fls. 256).
A apelação é de ROSEMIR DELLEVEDOVE (fls. 258/273).
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece parcial
reforma, apenas para condenar o banco apelado ao pagamento de indenização
por danos morais, em razão da comprovada contratação fraudulenta de cartão de
crédito consignado, cujos descontos das faturas foram realizados diretamente em
seu benefício previdenciário.
Aduz que a aprovação de contrato firmado por terceiro em
nome do apelante constitui ato ilícito passível de indenização, nos termos dos
artigos 186 e 927, ambos do CC, conforme precedentes jurisprudenciais
colacionados.
Diz que os transtornos sofridos pelo apelante superam o mero
aborrecimento, causando insegurança, engodo, lesão, incerteza e outros
sentimentos negativos, que merecem reparação pecuniária em valor razoável, na
forma do artigo 944 do CC.
Salienta que a conduta do apelado contraria o disposto no
artigo 39, inciso III, do CDC e Súmula 532 do STJ, configurando a
responsabilidade objetiva do banco apelado pelo pagamento de indenização,
inclusive pela aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.
Por fim, requer a reforma da r. sentença para determinar a
restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício
previdenciário, com a condenação do apelado ao pagamento de indenização por
danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
O apelado apresentou contrarrazões em fls. 282/291, alegando
em preliminar que o recurso não comporta conhecimento por não atacar
especificamente os fundamentos da r. sentença, descumprindo os requisitos
elencados no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012355-79.2018.8.26.0071 -Voto no 39222
4
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (fls. 299/300). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme
certidão de fls. 301.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o preparo
por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça (fls. 31/32).
É o relatório.
2) Da preliminar arguida em contrarrazões.
Alega o banco apelado, em preliminar, que o recurso não
comporta conhecimento por não atacar especificamente os fundamentos da r.
sentença, descumprindo os requisitos elencados no artigo 1.010, incisos II e III,
do CPC.
Entretanto, pela simples leitura do recurso de apelação em fls.
258/273, é possível constatar que o apelante impugnou especificamente os
capítulos da r. sentença, em especial quanto ao indeferimento do pedido de
indenização por dano moral, inexistindo desobediência ao disposto no artigo
1.010 do CPC.
Diante disso, fica rejeitada a preliminar arguida nas
contrarrazões de apelação.
Do mérito.
O exame dos autos revela que o apelante ajuizou “ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização com pedido de
tutela de urgência antecipada” (fls. 01/18), sob o argumento de que o banco
apelado efetuou descontos diretamente em seu benefício previdenciário, em
razão de contrato de cartão de crédito consignado que o apelante nunca solicitou
ou contratou.
Houve contestação (fls. 37/57), com a juntada de documentos
(fls. 70/102) e réplica (fls. 134/148).
Após a juntada de novos documentos (fls. 152/164 e 185/197)
e de resposta a ofício expedido (fls. 208/210), sobreveio a r. sentença (fls.
231/234), que julgou parcialmente procedente a demanda apenas para declarar a
inexigibilidade dos contratos impugnados, determinando o cancelamento
definitivo dos descontos efetuados, bem como a restituição simples dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012355-79.2018.8.26.0071 -Voto no 39222
5
descontados, a serem compensados com os valores creditados em favor do
apelante. Diante da sucumbência parcial, as partes foram condenadas ao
pagamento de metade das custas e despesas processuais, além do pagamento
de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte contrária, arbitrados
em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Daí a irresignação do apelante, que comporta parcial
provimento.
Inicialmente é oportuno observar que, ao presente caso, não
restam dúvidas de que são aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do
Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.
No caso vertente, até em razão da ausência de irresignação do
banco apelado, está incontroversa a inexistência de relação jurídica entre as
partes, relativa ao “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG
e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” em fls. 152/154 e “Cédula
de Crédito Bancário” em fls. 158/161, ante a desídia do banco apelado em
comprovar a legitimidade e autenticidade das assinaturas apostas em nome do
apelante, conforme constou da r. decisão em fls. 228.
Assim, era de rigor a declaração de inexistência dos referidos
contratos, bem como da inexigibilidade dos valores descontados no benefício
previdenciário do apelante.
Todavia, considerando que a ilegitimidade das assinaturas foi
reconhecida somente após a prolação da r. sentença, ante a ausência de
produção de prova pericial, não é possível reconhecer a existência de má-fé do
banco apelado na realização dos descontos impugnados, até em razão da
comprovada disponibilização do crédito contratado em favor do apelante (fls. 70 e
208/210).
Dessa forma, conforme bem decidiu o nobre magistrado de
primeiro grau, não constatada a existência de má-fé na conduta do banco
apelado, não é possível determinar a restituição em dobro dos valores a serem
restituídos, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC.
Acerca do tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“Segundo a jurisprudência desta Corte, a condenação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012355-79.2018.8.26.0071 -Voto no 39222
6
restituição em dobro, conforme previsão do artigo 42, parágrafo único, do Código
de Defesa do Consumidor, somente é cabível na hipótese de ser demonstrada a
má-fé do fornecedor ao cobrar do consumidor os valores indevidos, o que não se
verifica nos autos.” (REsp 1539815/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA STJ, J. 07/02/2017).
No que se refere ao pedido de indenização, é oportuno deixar
anotado que dano moral é a “lesão de interesse não patrimonial de pessoa física
ou jurídica, provocada pelo fato lesivo", ou, no dizer de ZANNONI, também
mencionado por MARIA HELENA DINIZ "o dano moral não é a dor, a angústia, o
desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do
evento danoso, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor,
a consequência do dano... o direito não repara qualquer padecimento, dor ou
aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre
o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente" ("in", Curso de Direito
Civil, vol. VII, Editora Saraiva, São Paulo, pág. 72).
No caso vertente, se constata que em razão da falha na
prestação dos serviços bancários, que autorizou a formalização de contratos
fraudulentos em nome do apelante, decorreram diversos transtornos e
aborrecimentos, inclusive com a realização de descontos indevidos diretamente
no benefício previdenciário do apelante (fls. 25/28), o que extrapola o mero
dissabor, típico da vida moderna, ocorrendo, na hipótese, dano moral puro, pois
são presumidos os danos, ou seja, não precisa ser comprovado o sofrimento
advindo, bastando que reste demonstrado o fato.
Ressalta-se que a responsabilidade do banco apelado neste
caso é objetiva, pois decorre do risco natural de sua atividade, direcionada à
obtenção de lucro, incidindo na espécie o disposto no art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor (“o fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”).
A propósito, a Súmula 479, do STJ, determina que:
“Súmula
479.
As
instituições
financeiras
respondem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012355-79.2018.8.26.0071 -Voto no 39222
7
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
Portanto, comprovada a realização de descontos indevidos
diretamente no benefício previdenciário do apelante, se evidencia a existência de
falha na prestação dos serviços bancários, passível de indenização, nos termos
do artigo 14 “caput” do CDC e artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.
Por sua vez, para a fixação do “quantum” a ser indenizado, há
de se socorrer às regras contidas no Código Civil, levando-se em conta o
sofrimento do apelante e sua intensidade; a gravidade da ofensa e sua
repercussão; a intensidade do dolo; a situação econômica do banco apelado e
sua intimidação para desestimular novas ofensas.
Além disso, a verba indenizatória deve observar o princípio da
razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a reparação ser causadora de um
enriquecimento sem causa, nem se mostrar insignificante em razão do porte
econômico das partes.
O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no
1.347.233/RJ, aos 21/02/2013, relatoria da Min. Nancy Andrighi, ponderou que:
“O quantum indenizatório por danos imateriais é de fixação judicial, consistindo o
pedido formulado pela parte mera sugestão: o efetivo arbitramento será feito com
moderação, proporcionalmente ao nível socioeconômico do autor e, ainda, ao
porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência
e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada
hipótese”.
Sendo assim, considerando o grau de culpa do banco apelado
(que permitiu as contratações fraudulentas), o porte econômico das partes, a
gravidade do evento (que gerou crédito na conta corrente do apelante e
descontos em seu benefício previdenciário), assim como os critérios de
prudência, razoabilidade e proporcionalidade, a indenização deve ser fixada no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que é suficiente para desestimular
o ofensor a repetir o ato e não causa enriquecimento sem causa ao apelante.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012355-79.2018.8.26.0071 -Voto no 39222
8
“Declaratória e indenizatória
Contratação fraudulenta de
empréstimo consignado com descontos indevidos no benefício previdenciário da
parte autora Matéria incontroversa Comprovação por perícia grafotécnica
Fraude perpetrada por terceiro
Irrelevância
Ausência de prova de culpa
exclusiva da vítima ou qualquer outra excludente de responsabilidade Risco da
atividade a ser suportado pela instituição financeira Responsabilidade objetiva
do Banco, com fulcro no risco da atividade Inteligência da Súmula 479 do STJ
Dano moral configurado
Indenização devida
"Quantum" indenizatório

Arbitramento em patamar adequado em observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
Regra de equilíbrio
Extensão e
consequência da injustiça Aplicação da Súmula 326 do STJ Consectários
legais exclusivamente pelo requerido
Repetição simples dos valores
descontados indevidamente cabível, autorizada a compensação com o valor a ser
restituído pela autora
Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252 - Assento
Regimental
no
562/2017,
art.
23.
Recurso
não
provido.”
(AP
1008128-16.2018.8.26.0566, Relator Des. Henrique Rodriguero Clavisio, Órgão
julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 26/11/2019).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Empréstimo. Cartão de crédito
consignado RMC. Alegação do autor de que não firmou o contrato impugnado.
Perícia grafotécnica. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de
reforma. DESCABIMENTO: Laudo pericial atestando a falsidade da assinatura.
Fraude na contratação. Falha na prestação do serviço pelo banco. Dano moral
configurado e que deve ser reparado. Valor fixado que atende aos princípios da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.” (AP 1000494-65.2018.8.26.0534, Relator Des. Israel Góes dos
Anjos, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 22/11/2019).
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor JAYTER CORTEZ JUNIOR,
para julgar parcialmente procedente a demanda, em maior extensão, com a
condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado pela Tabela Prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012355-79.2018.8.26.0071 -Voto no 39222
9
deste E. Tribunal desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de
juros de mora desde a indevida contratação (Súmula 54 do STJ), mantendo os
demais capítulos da r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, caracterizada a sucumbência mínima do apelante, nos
termos da Súmula 326 do STJ, deve o banco apelado responder pelo pagamento
da integralidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ora
fixados em R$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais), nos termos do
artigo 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC.
3) Ante o exposto, rejeitada a preliminar arguida em
contrarrazões, dá-se parcial provimento ao recurso.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator